Tribunal: TJBA
Processo: 8020362-37.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8020362-37.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA JOSE COSTA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA
. MÉRITO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR APENAS DE VALORES DECORRENTES DA MORA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. TESE 45 DO STF. PRECEDENTE ATUALÍSSIMO UNÂNIME DESTE COLEGIADO.
IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA.

1 – O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.” Desse modo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa do Impetrante, devidamente inserido entre os contemplados pela ordem mandamental.

2 – De igual forma, descabida a alegação de que a parte autora não demonstrou ter direito à paridade, neste sentido, como bem pontuou a requerente em sua manifestação à impugnação (ID 22307547), outra prova de que a parte autora
“possui direito a paridade vencimental é a forma de composição dos seus proventos. O servidor que se aposentou sem direito a paridade vencimental, tem seus proventos calculados pela média atualizada das suas remunerações, de modo que, nestes casos o contracheque indicará apenas uma linha de rubrica - proventos/pensão, não mais sendo disposta a remuneração na forma de vencimento/subsídio, adicionais e gratificações, como disposto na remuneração do exequente.”

3 – Quanto ao pedido de inclusão de pagamento em folha suplementar, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal já declarou de forma vinculante que valores devidos desde a impetração estão vinculados ao regime dos precatórios. O caso concreto, entretanto, versa sobre uma obrigação de fazer originada de ordem mandamental. Há, portanto, clara distinção entre a hipótese dos autos e o precedente do STF, na medida em que aqui se inclui tão somente o quanto eventualmente decorra da inércia voluntária do Estado, provocado formalmente a cumprir obrigação de fazer transitada em julgado. Em situações que tais prevalece o Tema 45, proveniente do próprio STF, como, aliás, este Colegiado deliberou à unanimidade no Processo nº 8030056-30.2021.8.05.0000 de Relatoria do Desembargador GEDER LUIZ ROCHA GOMES, julgado em 10 de fevereiro do corrente.

4 - REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO NÃO ACOLHIDA.

Com propósito de desonerar as partes da necessidade de veiculação de embargos de declaração destinados unicamente ao prequestionamento necessário à interposição de recursos especial e extraordinário, dou por prequestionados os dispositivos legais e constitucionais aventados neste feito e implícita ou explicitamente examinados, afirmando sua preservação.

ACÓRDÃO

R
elatados e discutidos os presentes autos da
PETIÇÃO CÍVEL N° 8020362-37.2021.8.05.0000
, em que figura como parte autora
MARIA JOSÉ COSTA DE QUEIROZ
e como parte réu o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
, e no mérito,
NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA